Tribunal: CARF
Processo: 13502.720595/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720595/2015-07
ACÓRDÃO
2202-011.393 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO CHOAIRY CUNHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
ESPONTANEIDADE. INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. PEDIDO DE
PARCELAMENTO.
O pedido de parcelamento feito depois de iniciado o procedimento de
fiscalização não pode prevalecer, não possuindo o condão de afastar a
exigência, nos termos do apurado no Auto de Infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto[a]integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.393 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720595/2015-07
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Auto de Infração, de fls. 02/09, de lançamento de Imposto de Renda da
Pessoa Física, realizado em 20/05/2015, relativo ao ano-calendário 2010, exercício
2011, em face do contribuinte acima identificado e dos responsáveis solidários
Eurípedes Brito Cunha Junior e Elaine Choary Cunha de Lima. Foi apurado crédito
tributário de R$ 181.891,57, composto por imposto suplementar de R$ 122.222,53;
juros de mora calculados até 05/2015 de R$ 47.446,79 e multa de mora de 10% no
valor de R$ 12.222,25.
Conforme Descrição de Fatos e Enquadramento Legal, verificou-se a infração de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física no valor de R$ 464.041,61.
No Termo de Verificação Fiscal, fls. 10/19, a autoridade fiscal presta os seguintes
esclarecimentos:
A fiscalização se iniciou em face de Eurípedes Brito Cunha, CPF no 020.660.415-72,
sendo que os termos de intimação não tiveram resposta. Posteriormente, o filho do
contribuinte, Eurípedes Brito Cunha Junior, informou do falecimento do seu pai, em
14/04/2014, e como representante do espólio, requereu extensão do prazo para
apresentação dos documentos solicitados.
Apresentou o inventariante comprovantes de depósitos bancários realizados na
conta de seu pai decorrentes da atuação deste como advogado, não relacionada à
empresa Brito Cunha Advogados, da qual era sócio. Foram doze comprovantes que
apresentaram a soma da importância de R$ 464.041,61 identificando o depositante
como Edmundo Sampaio Jones.
O interessado reconheceu que este montante não foi declarado pelo seu pai; que o
valor foi recebido pela sua atuação em quatro precatórios judiciais trabalhistas, cujo
devedor foi o Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia; que
pretendia pagar o imposto com os benefícios da redução de acréscimos legais da Lei
11.941/2009. O representante do espólio juntou, no curso da ação fiscal,
comprovante de pagamento da antecipação estabelecida pela legislação para
usufruto dos referidos benefícios.
Após ser intimado mais de uma vez, o inventariante esclareceu que Edmundo
Sampaio Jones foi responsável pelo levantamento de um montante de R$
3.540.362,48 dos quatro precatórios e que coube a Eurípedes Brito Cunha o valor
de R$ 464.041.61.
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.393 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720595/2015-07
3
O inventariante, com os documentos entregues à fiscalização, comprovou que os
valores depositados na conta de seu pai somaram efetivamente R$ 464.041.61.
Foram realizadas, ainda, diligências dirigidas aos 34 contribuintes que pagaram
honorários nos precatórios judiciais e ainda junto ao advogado Edmundo Sampaio
Jones e depois de análise da documentação apresentada, concluiu a fiscalização que
o montante de R$ 464.041,61 deixou de ser oferecido à tributação pelo advogado
Eurípedes Brito Cunha, como inclusive reconhecido pelo representante do espólio.
De acordo com o que consta na Escritura Pública de Inventário e Partilha do Espólio
de Eurípedes Brito Cunha, lavrada em 13/01/2015, no 12o. Ofício de Notas de
Salvador, houve o encerramento do inventário com a distribuição dos bens pelos
três herdeiros Eurípedes Brito Cunha Junior, CPF no 232.270.105-00, Fernando
Choairy Cunha, CPF no 242.533.675-34 e Eliane Choairy Cunha, CPF no 292.581.545-
68. Coube a cada um 1/3 do patrimônio do pai.
Como a responsabilidade pelo tributo devido pelo de cujus até a data da partilha, na
forma do art. 23, inciso I, do Decreto 3.000/99, é dos sucessores, foi o levantamento
efetuado em face dos três herdeiros, com aplicação de multa de 10% conforme art.
964, inciso I, do Decreto 3.000/99.
O Auto de Infração foi enviado para os três responsáveis solidários, fl. 1.463,
constando dos autos os Avisos de Recebimento, de fl. 1.464, relativo a Eurípedes
Brito Cunha Junior, e fl. 1.465, relativo a Eliane Choairy, ambos em 27/05/2015.
Os responsáveis solidários apresentaram impugnação em conjunto, em 12/06/2015,
fls. 1.492/1499, afirmando, em síntese, que:
Os procedimentos fiscais dos MPF no 0510100-2013-00935 e MPF no 0510700-
2015- 00060-4 correspondente ao Processo no 13502.720595/2015-07 estão
vinculados.
E como o MPF no 0510700-2015-00060-4 é acessório, segue a sorte do principal
MPF no 0510100-2013-00935.
Se o principal é beneficiário do que dispõe a Lei 12.996/2014, então o acessório
também é seu beneficiário, apesar de serem distintos os CPFs do espólio e de
Fernando Choairy Cunha, que encabeça a presente impugnação.
No curso da ação fiscal, os herdeiros, ao tomarem conhecimento da reabertura do
prazo
da
Lei
11.941/2009,
providenciaram
o
pagamento
antecipado
correspondente a 5% sobre o patamar de um milhão de reais conforme autorizam o
art. 1o. e §§ da Lei 11.941/2009 e o art. 65, § 18 da Lei 12.249/2010 e art. 2o, § 2o,
inciso I, da Lei 12.996/2014.
Conforme recibo, solicitaram o parcelamento do débito na modalidade
Parcelamento de Demais Débitos RFB de que trata a Lei 12.996/2014, o qual
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.393 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720595/2015-07
4
produziu efeitos com o correspondente pagamento da antecipação, que ocorreu
em 11/08/2014, por meio do Darf código de receita 4750 no valor de R$ 50.000,00.
O Termo de Verificação Fiscal reconheceu que em 25/08/2014 o contribuinte
comprovou adesão ao REFIS.
Apesar disso, o Auto de Infração não concedeu ao impugnante os benefícios da Lei
12.996/2014.
O Auto de Infração foi omisso, porque o art. 1o da Lei 11.491/2009 estabeleceu
prazo de até 180 meses para pagamento do parcelamento e o sistema da RFB
permite o parcelamento em até 60 meses.
O art. 1o mencionado, nos incisos do parágrafo terceiro da Lei 11.491/2009,
estabeleceu critérios de reduções os quais não foram observados na autuação.
O contribuinte tem direito de gozar os benefícios da legislação mencionada e, do
contrário, resta a iniquidade e a violação aos direitos do cidadão, devendo ser
retificado o lançamento fiscal, sob pena de nulidade.
O contribuinte tem direito aos benefícios tanto do parcelamento em até 180 meses,
como também de reduções de até 100%. A própria RFB expediu um folheto o qual
ostenta, de forma clara e sintética, as alegações desta impugnação.
Como demonstração de que quer pagar e resolver esta pendência, além de juntar o
Darf pago, informa os dados da retificação desse que foi solicitada por meio do
pedido de retificação de Darf – Redarf.
Após informar os documentos que junta aos autos, requer a defesa o
reconhecimento do valor pago antecipadamente para abatimento da dívida; o
reconhecimento ao direito aos benefícios de prazo e reduções da Lei 12.996/2014 e
o recálculo da dívida abatido o valor já pago e com as deduções legais citadas.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
ESPONTANEIDADE. INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO.
O pedido de parcelamento feito depois de iniciado o procedimento de fiscalização
não pode prevalecer, não possuindo o condão de afastar a exigência, nos termos do
apurado no Auto de Infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.393 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720595/2015-07
5
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sob a alegação de que
os recorrentes aderiram e pagaram a parcela da adesão ao Refis, mediante DARF,
código da receita 4750, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). 13. Apesar
disso, o Auto de Infração e a decisão ora recorrida não concederam aos recorrentes
os benefícios da Lei 12.996/2014.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sob a alegação de que
aderiu ao REFIS e pagou a parcela inicial do referido parcelamento, mediante DARF, código da
receita 4750, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mas que os benefícios da Lei
12.996/2014 não lhe foram concedidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Preliminarmente, o Recorrente requer a nulidade do Auto de Infração em razão da
falta de clareza da Receita Federal do Brasil, o que seria cerceamento do direito de defesa do
contribuinte, tendo em vista que deveria ter sido oportunizada a adesão ao REFIS da Copa (Lei
12.996/2014), que reabriu o prazo do REFIS da Crise (Lei 11.941/2009).
Contudo, o auto de infração foi lavrado de acordo com os dispositivos legais que
disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática. Conforme dispõem os
artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/1972, há descrição pormenorizada dos fatos imputados ao
sujeito passivo, há indicação dos dispositivos legais que ampararam o lançamento e há exposição
dos elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos que
ensejaram a lavratura do auto de infração.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I ­ a qualificação do autuado;
II ­ o local, a data e a hora da lavratura;
III ­ a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.393 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720595/2015-07
6
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Não logrou êxito a Recorrente em demonstrar que o Auto de Infração é nulo.
No mérito, entendo que a decisão da DRJ analisou corretamente todas as questões
discutidas no presente processo, razão pela qual adoto e reproduzo seus fundamentos, com base
no art. 114, § 12, I, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023,
abaixo transcritos:
Argumentam os sujeitos passivos que a autoridade lançadora não levou em
consideração os benefícios do parcelamento da Lei 12.996/2014 que alterou as Leis
11.941/2009 e 12.249/2010, ao qual aderiram, não só em relação a prazo de
pagamento, mas também critérios de redução.
O Decreto no 70.235/72, art. 7o, §1o, assinala que o início do procedimento exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações
verificadas.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Assim, o pedido de parcelamento do imposto apurado, antes da ciência do Auto de
Infração, mas após o início do procedimento de fiscalização, não possui o condão de
afastar a exigência do imposto e acréscimos legais, em razão de o contribuinte ter
perdido sua espontaneidade.
No presente caso, o início do procedimento fiscal, MPF no 0510100.2013.00935, em
face de Eurípedes Brito Cunha se deu em 18/11/2013, conforme Aviso de
Recebimento de fl. 31, no domicílio eleito pelo contribuinte.
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.393 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720595/2015-07
7
Em 23/04/2014, o inventariante do espólio, Eurípedes Brito Cunha Junior,
peticionou junto à Receita Federal do Brasil, comunicando o óbito de seu pai e
requerendo prazo para resposta aos questionamentos fiscais.
No Termo de Prorrogação de Prazo, fl. 132, de 02/05/2014, a autoridade fiscal
concedeu ao espólio do contribuinte extensão de prazo para atender ao requerido,
intimando-o a apresentar a documentação comprobatória.
Em 08/08/2014, o termo de ciência e continuidade do procedimento fiscal, fl. 237,
também já identificava como sujeito passivo o espólio do contribuinte Eurípedes
Brito Cunha.
A alegada adesão ao REFIS ocorreu em 11/08/2014, fl. 239/240, com o pagamento
do Darf, data na qual o espólio do contribuinte já se encontrava sob ação fiscal.
Portanto, ainda que o espólio, por meio de seu inventariante, tenha aderido a
parcelamento, durante o procedimento fiscal, este fato não interfere no
lançamento fiscal feito de ofício, pela perda da espontaneidade e por força da
atividade vinculada e competência da autoridade administrativa, no exercício de
suas funções, conforme art. 142 do CTN e determinações legais e normativas acima
transcritas.
A autoridade fiscal, no exercício de sua regular função e em consonância com sua
atividade vinculada, em procedimento fiscal apurou importâncias devidas não
oferecidas a tributação, o que o levou a proceder ao lançamento de ofício. Repita-se
que aderir a parcelamento durante ou após a ação fiscal, quando é o caso, em nada
interfere no lançamento fiscal, feito na forma da lei.
Deve-se ressaltar, ainda, que questão relativa à forma e ao modo de satisfação da
exigência não são matérias passíveis de serem discutidas pelo rito estatuído pelo
Decreto no 70.235/1972, face à competência das Delegacias de Julgamento definida
pelo art. 330 da Portaria MF no 284 de 27/07/2020 (Regimento Interno da RFB):
Art. 330. Às Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ), com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio,
impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos
fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de crédito
tributário;
III - relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos:
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.393 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720595/2015-07
8
a) a restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de
alíquotas de tributos;
b) a Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc);
c) a indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e
pelo Simples Nacional; e
d) a exclusão do Simples e do Simples Nacional.
§ 1o Às DRJ compete ainda gerir e executar as atividades de comunicação social, de
tecnologia e segurança da informação, de programação e logística, de gestão de
pessoas e de planejamento e avaliação institucional.
§ 2o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão
de descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§ 3o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de
pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e contra a não homologação de
compensação será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que
envolvam o tributo ao qual o crédito se refere.
Como se pode constatar do art. 330 acima transcrito, está em julgamento a
determinação e a exigência de crédito tributário, apurado pela fiscalização e objeto
de lançamento de ofício.
As questões acerca do parcelamento e à aplicação da legislação específica relativa
ao parcelamento devem ser analisadas pela Delegacia de Origem, que é quem tem
atribuição para isto inclusive quanto à verificação dos pagamentos porventura
efetuados no âmbito do parcelamento.
Por todo exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo-se o crédito
tributário apurado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 1546
DF CARF MF
Original